Tribunal: TCU
Processo: 042.955/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto por empresa e pelo Ministério da Saúde em face de decisão que determinou a não prorrogação de contrato e a realização de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela União e pela empresa Intermodal Brasil Logística Ltda. (IBL Logística), em face do Acórdão 552/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pela União e pela empresa Intermodal Brasil Logística Ltda., para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação aos recorrentes.